Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-60.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO ANTES DA ABERTURA DO INVENTÁRIO E DO COMPROMISSO DO INVENTARIANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. HERDEIRO NA POSSE DOS BENS. NÃO COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o (CPC, art. 110).
2. Como é cediço, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC c/c art. 1.991 do CC. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, cabe ao administrador provisório a representação do espólio, nos termos dos artigos 613 e 614 do CPC.
3. O art. 1.797 do CC estabelece, em ordem sucessiva de preferência, os legitimados a atuar como administradores provisórios da herança, até que seja realizado o compromisso do inventariante. Nos termos do inciso II do referido dispositivo legal, em havendo mais de um herdeiro na posse e administração dos bens, será legitimado o mais velho.
4. Não adotando o exequente as providências necessárias à regularização do polo passivo, revela-se acertada a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Não há falar em infringência, por parte do magistrado, ao dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC ou que, antes da extinção do processo, seria necessária nova intimação do exequente, quando se constata sua inércia em providenciar a regularização do polo passivo da execução, especialmente quando lhe foram concedidas diversas oportunidades para tanto.
6. Desnecessária prévia intimação pessoal do autor/exequente para prolação de sentença com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Inteligência do § 1o do referido art. 485 do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.